Tribunal: TJES
Processo: 5009592-97.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009592-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009592-97.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS
: SEBASTIAO FERREIRA NASCIMENTO, PAGSEGURO INTERNET LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NARRATIVA GENÉRICA QUE NÃO EXPÕE COMO OS FATOS SE SUCEDERAM. CONFISSÃO EXPRESSA DA ENTREGA DE DADOS PESSOAIS EM FAVOR DE FRAUDADOR. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÃO QUE NÃO DESTOA DO PERFIL DE CONSUMO DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor alega que foi vítima de um golpe arquitetado por terceiros que, se fazendo passar por preposto do Réu, solicitou a adoção de procedimentos para transferência de pontos que estavam para expirar no seu cartão de crédito, de modo que, no dia seguinte, foi até um caixa de autoatendimento, retornou o contato e seguiu as orientações recebidas pelos fraudadores, de modo que somente se deu conta que estava caindo em um golpe quando foi abordado pelo gerente da Ré. Nesse interim, identificou que teve uma transferência através de PIX e um boleto pagos indevidamente. Pugna, nestes termos, pela restituição dos valores transferidos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais da Requerida.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais, de modo que a Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto consistem na verificação se há o dever da instituição bancária em promover a restituição dos valores não reconhecidos pela consumidora através de transação via PIX.

III. PRELIMINAR

4. Deixo de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. No que se refere à alegada falha, com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Isso porque, em primeiro lugar, nota-se que a narrativa trazida à exordial é imprecisa e obscura quanto aos desenrolar dos fatos, especialmente no que se refere à interação entre o consumidor e o fraudador, não tendo esclarecido quais foram os supostos procedimentos de segurança realizados, tampouco que informações forneceu ao golpista, de modo a dificultar a análise das questões pertinentes à segurança do sistema do Recorrente.

6. Por outro lado, no boletim de ocorrência juntado pelo Recorrido, é possível observar confissão expressa do consumidor no sentido de que, além de realizar tratativas junto a fraudadores (inclusive por meios absolutamente não convencionais em relação à atuação do banco – como por exemplo mensagens e ligações via WhatsApp), forneceu subsídios para que os estelionatários pudessem obter êxito em sua empreitada.

7. Chama ainda a atenção, que o recorrido teve oportunidade de auferir a autenticidade das orientações recebidas em ligação, tanto através dos canais oficiais da Ré, quanto através de contato a qualquer dos funcionários do Banco, já que foi até agência bancária no dia seguinte realizar a operação nos terminais eletrônicos.

8. Nesse sentido, é imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, sendo certo inclusive que, quanto à hipótese dos autos (golpe da falsa central de atendimento) existe instrução divulgada pelo Recorrente em seu sítio eletrônico, e no próprio terminal eletrônico onde o recorrido operacionalizou os procedimentos de autorização de acesso a sua conta, a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido o Recorrido de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

9. Por fim, dadas as características da transação impugnada
in casu
, realizada em valor que não destoa do perfil de consumo do Recorrido conforme denota-se pelo extrato de ID 44154588, bem como comandada/autorizada a partir do dispositivo autorizado pelo próprio recorrido, o que no presente caso, eventual falha de segurança no que se refere à inobservância e possível imposição de óbice em relação a movimentações atípicas na conta do consumidor (que repito, detinha aparência de absoluta regularidade).

10. Além da incursão fraudulenta praticada por terceiros, e da evidente conduta descuidada e desidiosa por parte do Recorrido, nota-se ainda que o Recorrente, ainda que não tivesse logrado êxito em remediar os fatos, buscou mitigar o incidente, visto abordagem do gerente quando o golpe ainda estava sendo concretizado, bem como através do uso de mecanismos de tentativa de recuperação dos valores transferidos indevidamente.

11. Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

V. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais

13.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)